Tribunal: TJMT
Processo: 1020392-54.2020.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020392-54.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IARA CRISTINA CAPELETO SPERANCA - CPF: 030.374.431-62 (RECORRENTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), MARCIUS JULIANO SPERANCA - CPF: 731.753.821-34 (RECORRENTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1020392-54.2020.8.11.0003

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MAXMILHAS
.

Recorrido
s
:

IARA CRISTINA CAPELETO SPERANCA e MARCIUS JULIANO SPERANCA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
03-07/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.
PEDIDO DE
REMARCAÇÃO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO.
INEXISTÊNCIA DE REMARCAÇÃO EM VOO COM DATA PRÓXIMA AO
S
DIA
S
CONTRATADO
S
.
LEI N.º 14.034/2020. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. DANOS MATERI
AIS COMPROVADOS.

ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
.
REEMBOLSO DE TARIFA COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o
s
Recorrido
s

IARA CRISTINA CAPELETO SPERANCA
e
MARCIUS JULIANO SPERANCA
postula
m
reparação por danos materiais e morais,
sob o argumento de que:
a)
adquiriu passagens aéreas junto à empresa Recorrente no valor de
R$

2
.
593,44 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e

quatro centavos)
com trecho de Rondonópolis/MT para Recife/PE no dia 14/10/2020
;
b)
que
em razão da pandemia, no dia
06/04/2020
requereram a remarcação do voo para o ano seguinte, com data prevista para 14/04/2021
;
c)
que
após diversos contatos administrativos junto a Recorrente no dia 06/07/2020 houve retorno da empresa que de pronto foi cumprido pelos consumidores;
d)
que após 30 (trinta) dias a empresa informou a necessidade de pagamento de taxa de remarcação no valor de
R$ 151,78 (cento e cinquenta e um reais e setenta e oito

centavos)
, o que de plano foi adimplido pelos Autores;
e)
que, apesar
do pronto pagamento da aludida taxa, não houve a remarcação do voo pela Recorrente, que após 20 (vinte) dias
procedeu
nova cobrança de tarifa de
R$

259,96
(duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos) para remarcar o voo, o que não foi aceito pelos demandantes
;
f)
que em razão de tais fatos pugnaram pelo cancelamento do serviço, não tendo sido reembolsados dos valores pagos pelo serviço e não utilizado,

apesar das tentativas de
resol
ução da
questão
de forma
administrativa, sem êxito.

2
.
Restou
evidenciado
nos autos

o
pedido de remarcação do voo adquirido pelos consumidores
em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19,
bem como as reiteradas cobranças de taxas a título de remarcação em razão da mora da própria empresa Recorrente em resolver a questão administrativamente a despeito das diversas tentativas dos consumidores, consoante se infere dos históricos de e-mails colacionados na exordial
.

3. É cediço que
as
circunstâncias
da pandemia
não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a
configuração
do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

4. Evidente falha na prestação de serviço da empresa demandada no que se refere à inobservância do seu dever de prestar informações claras ao
s
consumidor
es
, bem de promover a
remarcação solicitada em tempo razoável,
ensejando o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos suportados.

5.
Nada obstante, denota-se dos autos que o juízo de origem desconsiderou o valor já reembolsado ao consumidor na seara administrativa,
conforme comprovante de pagamento da taxa de remarcação colacionada na defesa que não foi impugnado pelos consumidores.

6
.
Portanto, os danos materiais devem ser adequados ao montante d
e

R$ 2.593,44 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos)

referente
tão somente ao
valor das passagens adquiridas e não usufruídas
.

7.

Os danos morais, no caso, revelam-se configurados, ante o descaso da companhia aérea perante
o
s
consumidor
es
. Rest
aram
comprovada
s
a
s
tentativa
s
de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito.

8
. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o
consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

9.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.

1
0
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

1
1
. Quantum indenizatório fixado em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
para cada demandante
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

12
. Sentença
parcialmente
reformada.

1
3
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos IARA CRISTINA CAPELETO SPERANCA e MARCIUS JULIANO SPERANCA postulam reparação por danos materiais e morais, sob o argumento de que:
a)
adquiriu passagens aéreas junto à empresa Recorrente no valor de R$ 2.593,44 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) com trecho de Rondonópolis/MT para Recife/PE no dia 14/10/2020;
b)
que em razão da pandemia, no dia 06/04/2020 requereram a remarcação do voo para o ano seguinte, com data prevista para 14/04/2021;
c)
que após diversos contatos administrativos junto a Recorrente no dia 06/07/2020 houve retorno da empresa que de pronto foi cumprido pelos consumidores;
d)
que após 30 (trinta) dias a empresa informou a necessidade de pagamento de taxa de remarcação no valor de R$ 151,78 (cento e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), o que de plano foi adimplido pelos Autores;
e)
que, apesar do pronto pagamento da aludida taxa, não houve a remarcação do voo pela Recorrente, que após 20 (vinte) dias
procedeu
nova cobrança de tarifa de R$ 259,96 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos) para remarcar o voo, o que não foi aceito pelos demandantes;
f)
que em razão de tais fatos pugnaram pelo cancelamento do serviço, não tendo sido reembolsados dos valores pagos pelo serviço e não utilizado, apesar das tentativas de resolução da questão de forma administrativa, sem êxito.

Contestado o feito, foi proferida a sentença de
procedência
, com a condenação da empresa Recorrente
MM TURISMO & VIAGENS S.A

nos seguintes termos:

“
a)
CONDENAR a Reclamada a pagar à quantia de R$ 2.745,22 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos a título de dano material aos Reclamantes, e por se tratar de responsabilidade contratual, valor com juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento (Súmula 54 STJ – mora
ex
ré) e correção monetária pelo INPC desde a publicação desde efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

b) CONDENAR a Reclamada a pagar à quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados aos Reclamantes, valor
com incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação (Art. 404 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

c)
SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO com análise de mérito.
”

Inconformada, a
empresa Recorrente
MM TURISMO & VIAGENS S.A
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente
. Alternativamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado a título de dano material e moral.

Em contrarrazões
(
ID
116521475
), o
s
Recorrid
o
s

IARA CRISTINA CAPELETO SPERANCA
e
MARCIUS JULIANO SPERANCA

refut
a
as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e
consequente manutenção da sentença proferida
nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022